Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DISPARO EFETUADO NAS ADJACÊNCIAS DE LOCAL HABITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, diante do conjunto fático probatório, sobretudo pela confissão da acusada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o crime de disparo de arma de fogo, previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
3. Para aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo. Se os delitos foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, não há falar em absorção. No caso concreto, a arma foi adquirida com o propósito de autodefesa, em momento muito anterior à prática do disparo, não existindo unidade de desígnios.
4. Na hipótese em que a acusada efetua disparos de arma de fogo nas adjacências de local habitado, ainda que situado em área rural, resta configurado o delito do artigo 15 da Lei 10.826/2006.
5. Recurso conhecido e desprovido.